Tribunal: TJPA
Processo: 0815597-20.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815597-20.2022.8.14.0040

APELANTE: AFONSO CASSIANO MAGALHAES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE TAXA DIVERGENTE DA PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Afonso Cassiano Magalhães contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar, na qual pleiteava a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sob alegação de divergência na taxa de juros aplicada, erro de cálculo, abusividade de tarifas e cobrança indevida de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros aplicada divergiu da taxa pactuada, configurando abusividade; (ii) estabelecer se as tarifas de cadastro e avaliação do bem são legais nas circunstâncias do caso concreto;
(iii) determinar se há elementos que justifiquem restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato juntado comprova a pactuação de taxa mensal de 1,36% e CET de 1,82% a.m., divergindo dos valores alegados pelo apelante, de modo que inexiste prova de aplicação de taxa superior ou de erro de cálculo.

4. A revisão judicial de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, conforme orientação consolidada do STJ, o que não se verifica, pois, a taxa está claramente pactuada e não há indício de desvantagem exagerada.

5. A tarifa de cadastro, permitida pela Súmula 566 do STJ, não foi sequer cobrada no contrato, inexistindo ilegalidade.

6. A tarifa de avaliação do bem é válida segundo o Tema 958/STJ, desde que haja prestação efetiva do serviço, comprovada por documento de avaliação constante dos autos.

7. Ausente qualquer cobrança indevida, não há falar em restituição simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A demonstração da abusividade dos juros remuneratórios exige prova concreta de divergência entre a taxa pactuada e a aplicada.

2.

A tarifa de cadastro é válida quando prevista e cobrada no início do relacionamento, e sua ausência de cobrança afasta qualquer restituição.

3.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando efetivamente prestado o serviço, conforme comprovado no contrato.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 1.010; 1.026, §2º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp 2608935/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2417739/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação 0804284-28.2023.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.09.2024; TJPA, Apelação 0801450-54.2024.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0815597-20.2022.8.14.0040

Juízo de Origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas

Apelante: Afonso Cassiano Magalhães

Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Afonso Cassiano Magalhães, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Na origem, o apelante sustenta que celebrou com a apelada um contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, referente ao automóvel Chevrolet/Onix Joy 1.0, Renavam nº 01129593743, mediante pagamento ajustado em 48 parcelas mensais de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). Que, após a formalização do contrato, submeteu os documentos a análise técnica independente, ocasião na qual teria constatado que a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira não corresponderia ao percentual informado contratualmente. Sustenta ter sido pactuada a taxa mensal de 1,89%, ao passo que os cálculos demonstrariam a cobrança real de 2,74% a.m
.
, resultando em elevação indevida das prestações e onerosidade excessiva.

Aduz, ainda, que houve cobrança abusiva de tarifas, entre elas: tarifa de cadastro (R$ 799,00), tarifa de avaliação do bem (R$ 180,00), tarifa de registro de contrato (R$ 368,33) e, especialmente, a imposição de seguro prestamista no valor de R$ 934,31, o que reputa caracterizar venda casada. Afirma que tais valores são ilegais e devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apresentada contestação (ID 19132045), esta refutou integralmente os argumentos da inicial, defendendo a total regularidade da contratação, a existência de clareza e transparência quanto aos encargos financeiros, a legalidade das tarifas cobradas e a inexistência de divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada.

Sobreveio sentença (ID 19132057) que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“No caso em exame, os valores fixos das 48 (quarenta e oito) prestações, igualmente estão expressos no contrato, não podendo o consumidor alegar surpresa quanto aos valores fixos, inalteráveis, das parcelas que se comprometeu a pagar. Ainda que se trate de contrato de adesão, a taxa de juros e a contratação do seguro e tarifas foi livremente aceita por ele, que tinha a opção de não contratar com o réu. Se conhecia o autor os encargos pactuados, não pode dizer que foi surpreendido com as cobranças ou com o valor da dívida que está devidamente expressa no contrato juntado os autos.

Na realidade, a intenção do autor é reduzir a taxa efetiva de juros. Vislumbro clara a contratação da forma como foi feita no caso concreto em exame: com a estipulação das prestações em valores fixos e a menção à taxa mensal e à correspondente taxa anual efetiva.

Conhecendo as taxas mensais e anuais e o valor das 48 prestações fixas, facilitou-se para o consumidor pesquisar entre as instituições financeiras as condições de financiamento ofertadas, buscando-se a melhor proposta, com as prestações fixas de menor valor.

Ademais, não visualizo no contrato em análise a cobrança de comissão de permanência, não incidindo sua cobrança, limitando-se a instituição financeira a cobrar somente os encargos moratórios previstos contratualmente. Portanto, não verifico que houve cumulação desses encargos. Com estas razões JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o apelante interpôs recurso, postulando em suas razões: 1) o reconhecimento de erro de cálculo nas prestações, conforme parecer econômico-financeiro anexado; 2) a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior; 3) a restituição em dobro do valor cobrado a título de tarifa de cadastro; 4) a declaração de abusividade das cobranças de seguros e tarifas; e 5) a consequente revisão das prestações, com adequação da taxa de juros ao percentual de 1,89% a.m.

Em contrarrazões (ID 19132062), a apelada requer a manutenção integral da sentença, defendendo, de modo reiterado, a validade das cláusulas contratuais, a adequação da taxa de juros aplicada e a ausência de qualquer abusividade ou ilegalidade nas tarifas cobradas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia posta cinge-se, essencialmente, à análise da regularidade do contrato de financiamento celebrado entre o apelante Afonso Cassiano Magalhães e a apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., quanto à alegada aplicação de taxa de juros diversa da pactuada, à suposta existência de erro de cálculo que teria acarretado pagamento a maior pelo consumidor, bem como à discussão acerca da legalidade da tarifa de cadastro cobrada, tudo a ensejar, segundo o apelante, revisão contratual e restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos, ao passo que a instituição financeira defende a plena validade e transparência das cláusulas contratadas.

1. Admissibilidade.

Os requisitos de admissibilidade do recurso foram cumpridos. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. Dispensa-se recolhimento do preparo tendo em vista que ser o apelante beneficiário da justiça gratuita. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da alegada divergência entre a taxa pactuada e a taxa aplicada.

O apelante sustenta que, embora a taxa contratual seja de 1,89% a.m., a instituição financeira teria aplicado 2,74% a.m
.
, acarretando prestações majoradas. Fundamenta sua tese em parecer econômico-financeiro juntado aos autos (ID 19132039), o qual não corresponde ao contrato celebrado.

Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que o contrato (ID 19132038) foi celebrado em 29/06/2021, pactuando-se a taxa de juros mensal de 1,36% e anual de 17,65%, sendo pactuado valor da parcela no montante de R$888,29 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). O custo total (CET) restou consignado em 1,82% mensal e 24,60% anual, resultando no valor total financiado, incluindo impostos e tarifas, em R$36.037,92 (trinta e seis mil, trinta e sete reais e noventa e dois centavos).

Há, portanto, uma discrepância inicial de informações nos documentos do próprio apelante, pois a taxa de juros informada no contrato (ID 19132038) é de 1,36% a.m., e não de 1,89% a.m. como alegado no parecer.

O cerne da argumentação do apelante, portanto, é que o valor cobrado nas 48 parcelas de R$470,00 (quatrocentos e setenta reais) representa uma taxa efetiva maior do que a contratada, que aponta ser 1,89% a.m., resultando em pagamento a maior de R$3.490,50 (três mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos).

Cumpre ressaltar que o contrato anexado, celebrado em 29/06/2021, prevê pagamento de 60 parcelas mensais de R$888,29 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Considerando a visão tradicional e a necessidade de comprovação robusta da abusividade, o STJ possui orientação consolidada sobre o tema.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente
,
quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. Precedentes. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes. 3. Conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ, ante o reconhecimento da ilegalidade das taxas de juros pactuadas, não só em comparação com a média de mercado (mais de 50%), mas também considerando as peculiaridades do julgamento em concreto. 4. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame de fatos e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2608935 RS 2024/0103848-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024) (grifos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 4.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
5.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 6. É viável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 8. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2417739 RS 2023/0248229-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (grifos).

Conforme análise dos documentos acostados, inexiste qualquer elemento capaz de demonstrar que a taxa aplicada divergiu da pactuada, não havendo de se falar em abusividade ou desproporcionalidade das taxas de juros consideradas, portanto.

2.2. Da tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem.

O apelante se insurge contra a cobrança da tarifa de cadastro, alegando sua abusividade e pugnando pelo ressarcimento em dobro dos valores cobrados.

Ressalte-se que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada ao início da relação negocial entre consumidor e instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 566:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.” (grifos)

A jurisprudência deste E. Tribunal corrobora com a licitude da aplicação:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. [...]
A tarifa de cadastro foi cobrada conforme permitido pela Resolução-CMN n. 3.518/2007, no início do relacionamento entre as partes. [...] Nos contratos bancários, a cobrança de juros remuneratórios, seguro prestamista, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que não configurada abusividade ou venda casada, sendo lícita a pactuação conforme as normas vigentes e os princípios contratuais.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08042842820238140040 22143357, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
São legítimas a tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem, desde que previstas contratualmente e efetivamente prestados os serviços correspondentes
. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014505420248140028 27649172, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado). (grifos)

Observa-se do contrato juntado no ID 19132046, que o apelante foi isento de tal tarifa, não havendo razão para sua impugnação. Ademais, ressalte-se que a tarifa de cadastro não se confunde com a tarifa de avaliação.

Conforme as teses definidas pelo STJ, reconheceu-se também a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da despesa de registro do contrato, ressalvadas a abusividade pela ausência de efetiva prestação do serviço ou a onerosidade excessiva em casos concretos.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - SP (2016/0011277-6) - Relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – J.28/11/2018) (grifos)

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, conforme demonstrado no documento de ID 19132046, prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

O documento de ID 19132048 demonstra que o veículo foi efetivamente avaliado pela apelada, configurando assim a prestação do serviço contratado. Conclui-se, portanto, pela legalidade da tarifa de avaliação do bem e ausência de qualquer cobrança referente à tarifa de cadastro.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do §2º do referido artigo. Ressalto que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade de tais encargos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026